Tribunal: TJMT
Processo: 1041213-28.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041213-28.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS –
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA LIDE –
PRELIMINAR REJEITADA –
EQUIPAMENTO AVARIADO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA –
AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE NO DIA DO SINISTRO – SITUAÇÃO DEMONSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA
–
RESTITUIÇÃO INDEVIDA
– INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A alegação de ausência de documentos que comprovariam o direito reclamado, portanto indispensáveis à propositura da Ação, é matéria atinente ao mérito, por isso não pode ser apresentada em preliminar.

A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova que não há registro de perturbação ou oscilação na rede no dia do sinistro.

A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos julgada procedente para determinar à ré o pagamento de R$3.825,07 à autora, acrescidos de juros de mora e correção monetária desde o desembolso, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.

A apelante alega ausência de documentos essenciais à propositura da lide, uma vez que não foi comprovado o nexo de causalidade entre os danos e qualquer ato por ela praticado, portanto entende que a demanda tinha de ser extinta sem resolução de mérito.

Aduz
que a apelada não demonstrou o fato constitutivo do seu direito nem comunicou nenhum problema no fornecimento de energia elétrica tampouco ingressou com processo administrativo de ressarcimento.

Sustenta que as avarias podem ter decorrido de incontáveis fatores totalmente alheios à distribuidora, até mesmo defeitos na rede elétrica interna, que é de responsabilidade do usuário.

Argumenta que os laudos fornecidos pela apelada são ineficazes uma vez que, além de unilaterais, não contêm análise técnica nem foram assinados por profissionais habilitados. Afirma a impossibilidade de periciar os equipamentos, sobretudo porque não houve requerimento na via administrativa.

Diz que apresentou fato impeditivo do direito da apelada, mediante a demonstração de que no dia do sinistro não há registro de anormalidade em seu sistema.

Ressalta que no caso não incide a responsabilidade objetiva, e sim a subjetiva, visto que se trata de imputação de conduta omissiva.

E mais, que o laudo anexado pela apelada não indica de forma técnica a origem do dano nem é conclusivo.

Destaca ainda que as avarias nos equipamentos decorreram de força maior, o que afasta o seu dever de indenizar.

Nas contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 168530824).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1 – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO

A apelante argui que a apelada não apresentou prova documental do seu suposto direito, o que seria imprescindível para o ajuizamento da lide.

A questão está relacionada ao mérito, pois demanda a análise do cumprimento do artigo 373 do CPC.

Rejeito a preliminar.

2 – MÉRITO

Apelação em Ação Regressiva de Ressarcimento julgada procedente para condenar a apelante ao pagamento de
R$3.825,07
, além das custas e dos honorários advocatícios.

A apelada ingressou em juízo visando a restituição da importância que pagou ao segurado em razão dos prejuízos materiais ocorridos em equipamentos eletroeletrônicos.

Nas razões recursais, a apelante apresenta os relatórios exigidos no item 26 do Módulo 9 do PRODIST da ANEEL, os quais atestam a ausência do nexo de causalidade entre os supostos danos e a eventual falha no serviço prestado, pois comprovam a inexistência de perturbação ou oscilação no sistema na data do sinistro (ID. 168530820 – págs. 12/17).

Realmente, esse documento

demonstra que não houve nenhum problema na rede de energia elétrica do segurado no dia em que ocorreram as avarias informadas.

Assim, a apelante se desincumbiu da obrigação que lhe impõe o artigo 373, II, do CPC, sendo indevido o ressarcimento postulado.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso. Com isso, inverto o ônus da sucumbência e arbitro a verba honorária em 15% do valor atualizado da causa (artigo 85, §2º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023